Tribunal: TJDFT
Processo: 0751834-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DINHEIRO EM CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SOBRE A ORIGEM DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS SÃO IMPENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, do Código de Processo Civil – CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X).
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abrange não apenas os valores depositados em conta poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.
3. No entanto, a aplicação da regra de impenhorabilidade pressupõe a comprovação da natureza da verba bloqueada. O ônus da prova recai sobre o executado, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. No caso, os documentos apresentados pelo executado/agravante não são suficientes para comprovar que os valores penhorados são oriundos de sua aposentadoria e de reserva financeira. O fato de o agravante ter transferido os valores de sua aposentadoria para a conta em que houve bloqueio não comprova, por si só, que a quantia penhorada seja proveniente de seus proventos.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.